Tribunal: STF
Processo: ARE 701883
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS – BOA-FÉ DO SEGURADO – ART. 115 DA LEI Nº 8.213/91 – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 841.473-RG/RS – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – APELO EXTREMO DEDUZIDO COM FUNDAMENTO EM ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.